Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715646-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargante a fim de que manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre a eventual perda do objeto dos embargos de declaração em razão de o embargado ter comprovado o cumprimento da obrigação determinada na decisão de id 35401520. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator